Tribunal: TJBA
Processo: 0700397-21.2021.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0700397-21.2021.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 0700397-21.2021.8.05.0146 RECORRENTE: ODAIR RODRIGUES DEFENSORA PÚBLICA: ANANDA DE HÉLIA BENEVIDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de modo que a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700397-21.2021.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figura como recorrente Odair Rodrigues e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (11) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0700397-21.2021.8.05.0146.